Tribunal: TJBA
Processo: 0545840-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545840-36.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO GAMA MORAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUIZ RIBEIRO SERAFIM, CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MARCIO PEREIRA VALENTE e outros (2)

Advogado(s)
:
TACIANO DE JESUS MATTOS, PATRICIA MACHADO DIDONE, MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES registrado(a) civilmente como MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES, RENATA ZEULI DE SOUZA, CAROLINE FERREIRA DIAS, FERNANDA PELEGRINE SANTOS MOURA, TIAGO CIRILO DE QUEIROZ, SOFIA PAIVA FORTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 422 DO CC). NÃO COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DA BAIXA DE HIPOTECA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA (ART. 723 DO CC). MERA INTERMEDIAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS ARRAS (ART. 418 DO CC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Controvérsia limitada à verificação da existência de inadimplemento contratual imputável aos vendedores e à consequente rescisão do contrato com restituição dos valores pagos.

2.

Contrato que impunha aos vendedores obrigação composta: baixa da hipoteca, averbação e comunicação aos compradores, sendo esta condição para exigibilidade da parcela subsequente.

3.

Ausência de comprovação da comunicação da baixa do gravame, elemento essencial à continuidade do negócio jurídico.

4.

Violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de informação, cooperação e lealdade (art. 422 do CC).

5.

Ônus da prova do adimplemento que incumbia aos vendedores, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova.

6.

Configuração de inadimplemento contratual culposo, a justificar a resolução do contrato, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código Civil.

7.

Ilegitimidade passiva da imobiliária corretamente reconhecida, diante de sua atuação restrita à intermediação do negócio, nos termos do art. 723 do Código Civil. Inexistência de demonstração de falha na prestação do serviço que justifique sua responsabilização.

8.

Rescisão contratual imputável aos vendedores que enseja a devolução em dobro das arras, nos termos do art. 418 do Código Civil.

9.

Irrelevância da alegação de que o valor foi recebido pela imobiliária, por atuar como preposta dos vendedores, sendo o pagamento a ela equiparado ao pagamento direto.

10.

Alegação de falsidade documental não comprovada e não submetida ao incidente próprio, incidindo preclusão.

11.

Honorários arbitrados em patamar máximo pelo juízo primevo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0545840-36.2015.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII